Tribunal: TJBA
Processo: 8128415-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128415-46.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL MESSIAS LIMA MOTA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST, JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por MANOEL MESSIAS LIMA MOTA contra sentença da 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização securitária referente ao seguro DPVAT, sob fundamento de ausência de comprovação do grau de invalidez alegado. O autor requereu, em sede recursal, a cassação da sentença para realização de perícia médica, sustentando cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado do mérito sem a devida instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, sem a realização de perícia médica requerida pelas partes; (ii) verificar se a ausência de manifestação tempestiva quanto à produção de provas autoriza o indeferimento da prova técnica e a improcedência do pedido indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação das partes no prazo de cinco dias, concedido para indicarem as provas que pretendiam produzir, configura preclusão temporal, nos termos do art. 223 do CPC.

O julgamento antecipado do mérito é cabível quando as partes não demonstram interesse na instrução probatória, conforme art. 355 do CPC, não havendo, portanto, nulidade por cerceamento de defesa.

A condução da instrução probatória compete ao juiz, que pode indeferir provas desnecessárias ou intempestivas, nos termos do art. 139, I e VI, do CPC.

A mera alegação de invalidez permanente, desacompanhada de prova técnica tempestiva, não autoriza a concessão da indenização securitária prevista na Lei nº 6.194/74.

A jurisprudência admite o indeferimento de prova pericial quando não requerida no momento processual adequado, sendo incabível alegar nulidade após o transcurso do prazo para especificação das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A parte que deixa de manifestar tempestivamente interesse na produção de prova técnica, quando oportunizada, incorre em preclusão temporal, autorizando o julgamento antecipado do mérito.

O indeferimento de prova pericial diante da preclusão não configura cerceamento de defesa quando observados os princípios do contraditório e do devido processo legal.

A ausência de prova eficaz da invalidez permanente impede o deferimento de indenização por seguro DPVAT, conforme art. 3º, II e §1º, da Lei nº 6.194/74.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, I e VI; 223; 355; 357, § 1º. Lei nº 6.194/74, art. 3º, II e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1829280/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.12.2019, DJe 18.12.2019; TJ-ES, AC 0011198-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.07.2021, DJe 28.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8128415-46.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante MANOEL MESSIAS LIMA MOTA e apelada. COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto desta relatora.